Tribunal: TJDFT
Processo: 0715283-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715283-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: CELSO FREIRE DA SILVA D E C I S Ã O Houve o reconhecimento da incompetência do Juízo a quo tendo sido os autos encaminhados a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá. O agravado pleiteou o não conhecimento do recurso, enquanto que os agravantes requereram a remessa dos autos ao Juízo competente. Defiro o pedido dos agravados, eis que não se trata de hipótese de extinção do processo, mas, sim, da remessa do recurso ao Juízo competente. Assim, remetam-se os autos Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator